Tribunal: TJES
Processo: 5011562-26.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011562-26.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: LMN COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011562-26.2023.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RECORRIDA: SIRLEY RIBEIRO e LMN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM RECURSOS DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REPERCUSSÃO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INTERDEPENDÊNCIA DOS CONTRATOS. DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8419135. Contrarrazões Id. 8419141, estando a Recorrida assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
8419135
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8418533), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Em face do exposto,
DECRETO A REVELIA DA RÉ LMN COMERCIO DE VEICULOS LTDA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS

com espeque no art. 487, I do CPC, para: I)
DETERMINAR

resolução da compra e venda entre a autora e a primeira requerida, com a consequente
devolução da quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) entregues como entrada, além da reparação pelos danos materiais de conserto no valor de R$
3.555,00 (três mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais) (ID. 33694820 e 33694822) valores estes a serem corrigidos monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e com juros moratórios a partir da citação. II)
DETERMINAR
a resolução do contrato de financiamento firmado com o réu BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A perante a autora SIRLEY RIBEIRO devendo ser restituídas as parcelas já pagas pelo contrato. III)
CONDENAR
a requerida LMN COMERCIO DE VEICULOS LTDA ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, montante este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e ainda, com a incidência de juros contados da citação.”

Trata-se de ação de declaração de nulidade contratual c/c indenização por dano material e moral
, argumentando que
adquiriu junto à requerida LMN Comércio de Veículos (revel nos autos) um veículo marca VW, modelo Voyaje 1.0, 2009/2010, placa KZD3E37, no valor de R$ 30.000,00, onde pagou R$ 12.000,00 à vista de entrada e obteve do banco réu o financiamento de R$ 21.119,53 a ser pago em 48 parcelas de R$ 730,41. Sustenta que logo em seguida o veículo apresentou inúmeros vícios mecânicos nos freios, suspensão, rodas e componentes complementares, como a direção, culminando em gastos corretivos e na busca por solução a primeira ré se manteve inerte. Afirma que acionou o Procon reivindicando o cancelamento da compra e venda do veículo bem como do financiamento, com reembolso dos valores pagos, sem êxito. Requer a resolução da compra e venda, repetição do indébito pelo pagamento da entrada, o desfazimento do financiamento e reparação material e moral.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando preliminarmente incompetência do Juizado face a necessidade de pericia, bem como sua ilegitimidade passiva, no mérito sustenta que pagou a LMN o valor de R$ 21.119,53, a fim de possibilitar a compra, devendo ser ressarcido de tal valor pela reqeurida LMN, bem como sustenta a inexistência de reparação material.

A priori, insta consignar que o caso em apreç
o se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Pelo que dos autos consta, a autora adquiriu veículo junto a requerida LMN Comércio de Veículos, tendo o mesmo apresentado varios defeitos ainda no prazo de garantia, motivo pelo qual postulou pela rescisão do contrato de compra e venda, desfazimento do contrato de financiamento do veículo, além de reparação material e moral.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há necessidade de realiozação de perícia no caso, a legitimidade passiva do Banco, se é devida a rescisão do contrato de financiamento firmado com a instituição financeira ré em consequência da rescisão do contrato de compra e venda firmado com a 1ª ré, bem como se cabe ao Banco a devolução do valor à autora.

Pois bem, no que tange a alegação de incompetência do Juizado face a necessidade de perícia, REJEITO,
pois embora no âmbito do Juizado Especial não se abra espaço para a discussão de causas complexas, não se observa no presente feito qualquer necessidade de se produzir prova pericial, pois as provas dos autos são suficientes para o julgamento do mérito da causa.

No que se refere a ilegitimidade passiva do Banco recorrente,
é indubitável que o contrato de financiamento apenas foi firmado para viabilizar a compra do automóvel, situação esta que torna evidente o caráter de acessoriedade do contrato de financiamento em relação ao contrato principal de compra e venda.

Assim, entendo que apesar de autônomos, os contratos de compra e venda de veículo e o de financiamento por instituição financeira para a aquisição do bem são interdependentes, já que a alienação do bem é aperfeiçoada mediante a disponibilização do capital pela financeira.

Nesse sentido, confirmada a interdependência entre o contrato de financiamento e o contrato de compra e venda do automóvel, é inviável manter aquele diante da rescisão deste.

Dessa forma, diante da manifesta interdependência existente entre os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento mantido com o ora recorrente para aquisição deste bem, é de se reconhecer que o agente financiador possui pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda
, assim, REJEITO a preliminar.

Colaciono julgados no mesmo sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM RECURSOS DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REPERCUSSÃO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL PRESUMIDO. DEVER DE COMPENSAR. MENSURAÇÃO DO DANO. ORIENTAÇÃO PELOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "
A rescisão do contrato de compra e venda repercute sobre o contrato de financiamento quando este foi efetuado, exclusivamente, com a finalidade de propiciar ao comprador o pagamento parcial do preço para aquisição do veículo. Declarada a rescisão da compra venda, não há como perseverar autonomamente o contrato de financiamento, que está inegavelmente imbricado com o negócio principal na hipótese.
Portanto, é patente a legitimidade da instituição financeira que concorreu para a perfectibilização do contrato principal" (TJ-SC - AC: 03028720920158240045 Palhoça 0302872-09.2015.8.24.0045, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 18/02/2020, Terceira Câmara de Direito Civil) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO OCULTO EVIDENCIADO. RESCISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INTERDEPENDÊNCIA DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO COM O DE COMPRA E VENDA. CONSEQUENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Uma vez celebrado o contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, a instituição financeira passa a deter o domínio resolúvel e a condição de possuidora indireta do veículo, em outras palavras, a instituição financeira, ora apelante, tem a propriedade resolúvel do bem e permanece nessa condição enquanto o autor/devedor, depositário e possuidor direto do automóvel, não quitar integralmente o contrato. 1.1. A instituição financeira possui legitimidade para integrar o polo passivo nas demandas em que se discute a existência de vício redibitório no produto. Isso porque o financiamento com garantia de alienação fiduciária, ainda que isoladamente considerado seja regular, tem natureza acessória e sofre os influxos do contrato principal de compra e venda do veículo. Preliminar rejeitada. 2.
Apesar de autônomos, os contratos de compra e venda de veículo e o de financiamento bancário por instituição bancária para a aquisição do bem são interdependentes, já que a alienação do bem é aperfeiçoada mediante a disponibilização do capital pela financeira. 3. Constatada a interdependência entre os contratos em questão, bem como a rescisão do contrato de compra e venda do veículo, a rescisão do contrato de financiamento é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJ-DF 07044907620198070005 DF 0704490-76.2019.8.07.0005, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso)

No mais, rescindido o contrato de compra e venda do veículo financiado, por vício redibitório, não subsiste o contrato de financiamento. Dessa forma, acertada a r. sentença ao estabelecer que cabe ao Banco devolver os valores já pagos pela autora, cabendo ao recorrente, caso queira, intentar ação contra a concessionária para que lhe seja restituído o valor que eventualmente tenha entregue à vendedora pelo financiamento concedido à compradora.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)